Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013959-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO FEMININO - FORNECIMENTO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA -

NECESSIDADE E REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida com a finalidade de obter o fornecimento de vagas para internação compulsória de pacientes dependentes químicos do sexo feminino do Município de Juína/MT, deve ser mantida a decisão que, no juízo
a quo
, a indeferiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a vara de Juína que, na
“Ação Civil Pública c/c pedido de Tutela de Urgência no 11001189-74.2019.8.11.0025 - SIMP no 000135-039/2019
”, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

Nas razões recursais, o agravante narra que o Estado de Mato Grosso não possui o serviço de internação compulsória ou voluntária ao público feminino, enquanto o público masculino é atendido pelo Hospital Adalto Botelho.

Assevera que a omissão do agravado levou o Ministério Público a manejar diversas ações individuais para compelir o Estado ao tratamento, ações estas com liminares deferidas e algumas com sentença transitada em julgado.

Explica que o CAPS de Juína é um serviço devidamente instalado e dotado de médico psiquiatra, contudo, há situações graves, a exemplo de drogaditas gestantes, que demandam urgente internação compulsória ou voluntária, suspendendo, assim, a atuação do atendimento ambulatorial via CAPS, dada a ineficácia apurada na situação específica da paciente.

Dessa feita, o órgão ministerial busca a tutela de urgência para impor ao agravado o dever legal de assegurar tratamento institucionalizado a dependentes químicos do sexo feminino, ante a constatação notória de inexistência de fornecimento de tal serviço clínico-hospitalar dentro do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido por essa nobre relatoria (ID 16457498).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 24010499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo provimento do provimento do agravo, “
para que, havendo indicação médica, o Estado seja compelido a garantir a internação de pacientes dependentes químicos do sexo feminino da comarca de Juína, independentemente da existência de unidade de saúde naquela localidade.”
(ID. 25480491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Extrai-se da ação principal que o agravante requer a concessão da tutela de urgência para cominar ao ente estatal demandado a obrigação de providenciar uma unidade de tratamento de internação para toxicodependentes que atenda ao público feminino da Comarca de Juína, no prazo de 90 (noventa) dias.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
consignou na decisão combatida:

“(...)Nessa linha de análise, conforme pontuou de forma relevante o ente estatal demandado, não obstante o direito dos adictos de terem assegurada a amplitude de alternativas de tratamento à drogadição, esse tratamento é, preferencialmente, feito em âmbito local, com acompanhamento da chamada ‘rede de proteção’ e, gize-se, a partir do que reconheceu o próprio Estado de Mato Grosso – por omissão estatal – ainda não existe uma política pública de saúde no âmbito estadual, independentemente de sexo, que tenha abordagem, dados e estrutura para a dispensação da chamada hospitalização do tratamento de adictos, o que revela ser a discussão muito mais abrangente que a situação local da Comarca de Juína/MT.

E, a meu sentir, essa informação (ausência de critérios para o funcionamento, expansão e financiamento dos serviços de institucionalização em hospitais e/ou Comunidades Terapêuticas, sem existência de normatização federal sobre o serviço, por opção política do Governo Federal eleito), revela que o debate proposto na presente ação civil provavelmente deve ser feito de modo mais abrangente e ampliado, o que põe em dúvida a própria competência do juízo em atuar neste âmbito de aparente coletivização da política pública em comento. (...)

Em resumo: a atuação jurisdicional no caso em riste, ao menos nesta seara provisória de cognição deve ser de extremada cautela e prudência, na medida em que, na forma como posta a pretensão, a discussão não se particulariza nem individualiza em este ou aquele caso concreto e sim projeta seus reflexos sobre toda política pública de saúde do Estado no âmbito do tratamento hospitalizado de adictos, não havendo, a meu sentir, plausibilidade na concessão da medida de urgência, sem que todos os matizes da controvérsia estejam bem demarcados e, inclusive, esclarecida a amplitude do debate que a matéria suscita.(...)

Diante do argumentado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial, e já tendo sido apresentada contestação pelo réu, intime-se o Parquet a se manifestar, nos termos do art. 350 e seguintes do NCPC, e empós, indiquem as partes as provas que porventura queiram produzir, pena de preclusão da dilação probatória e julgamento conforme o estado do processo. Às providências.”
(
sic
– Id. 15866955)

No caso
,
ressalto que a questão, além de complexa, é mais abrangente que a situação local da Comarca de Juína/MT, pois não se limita à ação civil pública de origem, havendo outras demandas que revelam a inexistência de uma política pública de saúde no âmbito estadual que possua todo aparato e estrutura para a dispensação da chamada hospitalização do tratamento de toxicodependentes, independentemente de sexo.

Nesse contexto, como consignado na decisão agravada, não parece razoável impor
a concretização desta política pública sem a análise mais acurada da problemática posta, dentro dos limites de competência daquele juízo, respeitando a observância de
regras contidas nas diretrizes administrativas e orçamentárias de atendimento aos cidadãos no tocante à disponibilização de tratamentos.

O
utrossim, conforme relato do agravante, estão em trâmite, naquela comarca, demandas individuais que objetivam a internação compulsória de mulheres
toxicodependentes, logo, não se vislumbra, nesta via recursal, o perigo da demora.

Desse modo, tenho que inexistem requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de modificar a decisão primeva, não estando claras a probabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

Outrossim, como os autos de origem encontram-se na fase de instrução e julgamento, o indeferimento da liminar deve ser mantido até a prolação da sentença na ação principal ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020